Tribunal: TJES
Processo: 5002136-40.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002136-40.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: MARIA GLORIA DE PAULO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Sentença que declarou inexistente a relação jurídica, condenou à restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente comprovou contratação válida para autorizar os descontos realizados diretamente em benefício previdenciário da autora e se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de prova da contratação e da ciência da consumidora quanto aos valores e periodicidade dos descontos.

4. Danos materiais comprovados. Danos morais fixados em R$3.000,00 em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de prova da contratação válida e da autorização do consumidor para descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos materiais e danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002136-40.2024.8.08.0002

RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDA: MARIA GLORIA DE PAULO

JUÍZA SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Sentença que declarou inexistente a relação jurídica, condenou à restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente comprovou contratação válida para autorizar os descontos realizados diretamente em benefício previdenciário da autora e se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de prova da contratação e da ciência da consumidora quanto aos valores e periodicidade dos descontos.

4. Danos materiais comprovados. Danos morais fixados em R$3.000,00 em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de prova da contratação válida e da autorização do consumidor para descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos materiais e danos morais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
ajuizada por
MARIA GLORIA DE PAULO
em face de
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, na qual a parte autora alega ter constatado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela ré, sem sua ciência ou autorização. Requereu, ao final, o cancelamento do contrato que originou a cobrança "CONTRIB. CEBAP", a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 13752611), a requerida defendeu a legalidade dos descontos, sustentando a existência de relação contratual válida. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio sentença (ID 13752621), que julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos imputados pela requerida;

b) CONCEDER a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar que cessem

IMEDIATAMENTE os descontos realizados no benefício previdenciário recebido pela autora, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança indevida;

c) CONDENAR a empresa requerida a devolver à autora os valores indevidamente descontados;

d) CONDENAR a empresa requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo o montante ser atualizado de acordo com a tabela prática da CGJ/ES, a partir da data desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, incidindo juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do mesmo Tribunal.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13752623), ocasião em que reiterou a tese de regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos, a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência do dever de indenizar, seja material ou moralmente. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 13752628), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 13752624 e 13752625.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte recorrida.

A relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente da demonstração de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

A recorrida alega que não anuiu com a filiação à associação recorrente, tampouco autorizou os descontos em seu benefício. A recorrente, por sua vez, embora sustente a regularidade da contratação, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC. Não foi apresentado aos autos qualquer documento, como ficha de filiação devidamente assinada ou gravação telefônica, que comprovasse a manifestação de vontade inequívoca da consumidora em aderir aos serviços e autorizar os débitos.

A ausência de prova da contratação torna os descontos indevidos e a cobrança abusiva. A simples alegação de que a filiação foi regular, desacompanhada de qualquer suporte probatório, não é suficiente para afastar a pretensão autoral.

Comprovada a falha na prestação do serviço, surge o dever de restituir os valores indevidamente descontados.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram configurados. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade da pessoa, especialmente por se tratar de consumidora hipervulnerável (idosa e pensionista). O valor arbitrado em primeira instância, de R$3.000,00 (três mil reais), mostra-se proporcional à extensão do dano e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Ademais,segundo o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do ES:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”,
o que não vislumbro no caso concreto.

Dessa forma, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)